Tribunal: TJSP
Processo: 1000923-66.2020.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Seguro residencial. Prestação de serviços. Energia elétrica. Seguradora sub-rogada. Relação de consumo. Danos em equipamentos. Responsabilidade objetiva da concessionária, nos termos do artigo 37, § 6o da Constituição Federal. Ausência de prova de culpa exclusiva do consumidor. Comprovação do nexo de causalidade entre as oscilações e os danos nos aparelhos eletrônicos.

Ementa:

RESPONSABILIDADE CIVIL. Seguro residencial. Prestação de serviços. Energia elétrica. Seguradora sub-rogada. Relação de consumo. Danos em equipamentos. Responsabilidade objetiva da concessionária, nos termos do artigo 37, § 6o da Constituição Federal. Ausência de prova de culpa exclusiva do consumidor. Comprovação do nexo de causalidade entre as oscilações e os danos nos aparelhos eletrônicos. RECURSO PROVIDO.